Tribunal: TJSP
Processo: 1001430-67.2014.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Ação de desapropriação – Montante indenizatório fixado conforme a prova pericial produzida nos autos, que considerou todos os elementos necessários à avaliação – Adequação da forma de incidência dos juros compensatórios na espécie - Sentença de procedência da ação – Recurso provido em parte.